Tribunal: STF
Processo: RHC 257756
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fábio Jubini Tedesco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 929.043/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, foi absolvido das imputações previstas nos arts. 121, § 2º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao recurso ministerial, para submetê-lo a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.



    Neste recurso (edoc. 72), a defesa alega que alega que a decisão da Corte Estadual violou flagrantemente o princípio constitucional da soberania dos veredictos, tendo em vista que, de posse da fundamentação exarada no acórdão combatido, percebe-se fatalmente que houve violação ao devido processo legal, eis que foi pautada em prova produzida na esfera policial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa. 



    Sustenta, ainda, que o Tribunal local se valeu de testemunha de ouvir dizer para anular a decisão do Júri Popular, em total afronta a todos os princípios legais e constitucionais que disciplinam o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para restaurar a absolvição pelo Conselho de Sentença, ante a evidente violação à soberania dos veredictos, nos termos propostos na impetração.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MÉRITO NÃO CONHECIDO PERANTE AS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI ANTE A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO DO CORRÉU PRESTADO EM SEDE POLICIAL. AGENTE FALECIDO ANTES DA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA IRREPETÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 81)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JÚRI ANULADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÕES NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELAS VIAS RECURSAIS PRÓPRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria” (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). No caso, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ordem de ofício. 2. Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o corréu faleceu, razão pela qual suas declarações prestadas em sede policial não puderam ser ratificadas em juízo, tratando-se de prova irrepetível legalmente admitida pelo art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 54)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, é necessário ressaltar que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o acórdão transitou em julgado para o paciente no dia 13.8.2024. 



    Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Por fim, é necessário frisar que, conforme ressaltado pelo relator no voto condutor, o corréu faleceu, razão pela qual suas declarações prestadas na Delegacia não puderam ser por ele ratificadas na fase judicial, tratando-se, portanto, de hipótese de prova irrepetível, a qual pode servir de base para fundamentar a decisão do Magistrado, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal.



    (...)



    De qualquer forma, conforme visto, o Tribunal de origem também utilizou depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo para embasar sua decisão. 



    Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de acórdão transitado em julgado, o que deve ocorrer por intermédio de recurso próprio”. (e-doc. 54, p. 2-10, grifei)



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, para se colher a tese da defesa quanto, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    A propósito, colhe-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido:  



    “(...)



    Em acréscimo, o pedido não deve prosperar, porque demanda dilação probatória incompatível com os limites de cognição inerentes ao habeas corpus.



    Consta dos autos que o recorrente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, diante da imputação da prática de homicídio qualificado e de posse irregular de arma de fogo, previstos no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque teria participado do homicídio de Alex Azevedo da Silva, fornecendo arma de fogo, munição, levando o corréu Nelson até o local onde foram realizados os disparos de arma de fogo contra a vítima, e fugindo juntos. O motivo do crime foi o fato de a vítima ter alardeado um caso extraconjugal entre a esposa do corréu Nelson e o recorrente Fabio. 



    O Conselho de Sentença, após confirmar a materialidade e a autoria do delito, respondendo de forma positiva ao quesito “O réu FÁBIO JUBINI TEDESCO concorreu de alguma forma para o crime, sabedor da intenção do executor?” (fl. 24), decidiu absolver o recorrente, ao responder o quesito genérico, razão pela qual a denúncia foi julgada improcedente e operada a dita absolvição.



    Julgando a apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pontuou que a decisão absolutória do Conselho de Sentença estava desprovida de qualquer elemento fático que autorizasse a sua concessão.



    Segundo o aresto combatido, os elementos informativos e a prova produzida desautorizam a decisão tomada pelos jurados, por não encontrar abrigo no caderno processual, funcionando como limite ao livre convencimento dos jurados, (...)



    Nesse contexto, considerando que o Tribunal estadual chegou à conclusão que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a alteração desse entendimento exigiria ampla dilação de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus.



    (...)



    Por fim, conforme exaustivamente consignado nas decisões antecedentes, a Corte estadual indicou haver provas nos autos a indicar a possível participação do réu nos fatos delituosos. Com efeito, o Tribunal a quo mencionou a existência de depoimento prestado na fase inquisitorial por pessoa que faleceu no curso do processo. 



    Assim, não obstante os argumentos do recorrente, a irrepetibilidade da prova afasta a apontada violação do artigo 155 do Código de Processo Penal”. (e-doc. 81, p. 8-14, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente